Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712606-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: RAFAEL MONTEVERDE MAGRI - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25233221) interposto por G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, em face de RAFAEL MONTEVERDE MAGRI - ME, ante a Decisão (ID 77946362 de origem) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004708- 84.2015.8.07.0006, pela Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de inclusão da empresa sucessora no polo passivo da ação principal (ID 87712121 origem), nos seguintes termos: Intimada a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, a exequente alega que não permaneceu inerte no processo, razão pela qual sequer teria iniciado o prazo prescricional. Deixo de apreciar o argumento veiculado pela exequente, fez que necessário o ajuste da prescrição ao que dita a Lei 14.010/2020. A decisão ao Id 62881867 suspendeu e arquivou o processo. O termo final da prescrição ocorreu em 01/02/2021. Contudo, em razão do disposto no artigo 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos entre 12/06/2020 a 30/10/2020. Assim, anote-se o termo final do prazo prescricional em 22/06/2021. Findo o prazo, deverá a parte credora ser intimada para indicar a existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, sob pena de extinção. A exequente requer a pesquisa de ativos em nome da empresa sucessora, Clínica de estética Facil e Corporal, CNPJ no 33.670.660/0001-39. Alega que a pesquisa anteriormente deferida foi realizada pelo CNPJ da devedora substituída, razão pela qual restou infrutífera. Nada a prover sobre o pleito, tendo em vista que não foi deferida nestes autos a sucessão empresarial, conforme se verifica da decisão que apreciou idêntico pleito ao Id 77946362. Retornem os autos ao arquivo, nos termos desta decisão. Intime-se a Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, considerando que o seu pedido foi analisado na origem no ID 77946362, restando a decisão preclusa. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2021 22:34:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador